Tribunal: TJDFT
Processo: 0734164-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO A sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no art. 485, inc. III[1], do CPC, se submete a necessário juízo de retratação do órgão prolator, nos termos do art. 485, § 7o, do mesmo Código[2]. Concretamente, tal pronunciamento não foi exarado antes da remessa dos autos para este tribunal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[3] e no art. 87, inc. I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, para DETERMINAR a devolução do processo ao juízo de origem, com a finalidade de se manifestar na forma do art. 485, § 7o, do CPC[5]. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.